Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-24.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030067-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.025.932/0001-01 (APELADO), ISABELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 051.846.711-29 (ADVOGADO), MELINA LOBO DANTAS - CPF: 792.087.701-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA ESPER - CPF: 761.923.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
e, em Remessa Necessária,
RATIFICOU
o ato sentencial, para manter a segurança concedida
.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
/REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL APRESENTADA – OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA
–
SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – LIVRE EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O simples transporte de bovinos entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, conforme Guia de Trânsito Animal – GTA, com fins meramente de logística, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, por si só, não constitui fato gerador do ICMS, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade.

2 – No julgamento do Tema nº 1.099, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência e consolidou a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em Unidades Federadas distintas

3 – O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 166, pacificou a orientação de que
‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’
.

4 – R
ecurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
Nº
1030067-24.2020.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1030067-24.2020.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito líquido e certo da Apelada, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato referente a exigência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais de sua titularidade, ainda que localizadas em outra Unidade da Federação, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese, a inexistência de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, sendo que a Apelada pretende uma espécie de imunidade fiscal no transporte de mercadorias. Aduz que o recolhimento é legitimo quando se trata de remessa do produto para venda em outras Unidades da Federação
(id.
87137020).

Tempestividade certificada no id. 87137021.

Sem contrarrazões.

Dispensado o preparo recursal (id. 87471991).

A
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 93551473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1030067-24.2020.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a exigir o ICMS sobre a transferência de bovinos de titularidade do Apelado entre suas propriedades localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Conforme se evola da sentença, restou decidido pelo Juízo Singular a proibição do Apelante
para exigir recolhimento de ICMS nas operações de transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais do Apelado, nos Estados de Mato Grosso e Goiás, bem como para que a Autoridade Coatora

se abstenha de praticar qualquer ato sancionatório decorrente destas transferências, conforme sentença abaixo reproduzida
:

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada em exigir recolhimento do ICMS referente na operação de transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte/impetrante.

Entretanto, a matéria quanto ao justo receio de lesão ao direito líquido e certo da impetrante, já foi regularmente apreciada e seu mérito esgotado por ocasião da decisão ID 34386325 nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Em sua peça inaugural a empresa impetrante comprovou possuir propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso e Goiás onde exerce atividade vinculada à pecuária, e destacou que embora ocorra apenas transferência do gado entre os seus próprios estabelecimentos, o Estado de Mato Grosso exige o recolhimento de ICMS.

Afirmou que embora o fisco mato-grossense entenda que nas operações interestaduais incida o ICMS (art. 3º, I do RICMS/MT) - ainda que se trate de mera transferência entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário - a imposição é ilegítima, pois o deslocamento de gado de um estabelecimento para outro, não configura circulação econômica ou jurídica de mercadoria para ensejar cobrança tributaria de ICMS.

O conjunto probatório demonstra, em cognição sumária dos fatos e provas, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

O fumus boni iuris está presente diante dos reiterados entendimentos jurisprudências no sentido de que o deslocamento de animais entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador para incidência de ICMS (Súmula 166/STJ). Precedentes: STF - ARE 1168232; TJRS - RI nº 7100756258; TJMG - AC nº 10105130105064001; TJMT - AI nº 0078425-10.2013.8.11.0000.

Presente ainda o periculum in mora, pois, a possibilidade de exigência do tributo (ICMS) e sua ausência de recolhimento poderão resultar na lavratura do termo de autuação e depósito, bem como, prejuízos na atividade comercial do requerente.

Também não se verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em desconstituição do crédito tributário dada a sua natureza provisória e temporária.

Nestas condições, atento a situação fática processual e preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO, em parte, a liminar e, determino a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais de propriedade da parte impetrante (Fazenda Canoeiros – Cocalinho/MT, registrada no CAR MT – 5103106, CNPJ nº 14.025.932/0002-84, IE nº 13.546.717-9; e Fazenda Rio do Ouro – São Miguel do Araguaia/GO, registrada no CAR GO – 5220207, CNPJ nº 14.025.932/0003-65), até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
, sem prejuízo da obrigação da impetrante apresentar os documentos necessários (GTAs, NFs, etc.) ao transporte a cada operação.
(id. 87137017)

No caso concreto, observa-se que o Apelado apresentou comprovante da propriedade de imóveis rurais nos Estados de Mato Grosso e Goiás, localizados nos municípios de Cocalinho/MT, imóvel denominado de Fazenda Canoeiros e São Miguel do Araguaia/GO, imóvel denominado de Fazenda Rio do Ouro (id. 87136795), sendo que dentre suas atividades, encontra-se a criação de bovinos para engorda e corte. Assim, ocorrendo a transferência dos animais entre suas propriedades rurais, conforme a Guia de Trânsito Animal – GTA apresentado no id. 87136796, bem como da cobrança de ICMS da respectiva operação de transferência de bovinos entre os estabelecimentos (id. 87136797).

Nesse aspecto, a essência da questão cinge-se a perquirir se o deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situado em outro Estado da Federação, constitui fato gerador do ICMS.

Acerca do assunto, o artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) estabelece:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Aliado a isso o artigo 3º, inciso I, do RICMS/MT dispõe:

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Contudo, a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça determina que
‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’
.

Neste mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.099 com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência e consolidou a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, ainda que a origem e o destino estejam localizados em Unidades Federadas distintas, nestes termos:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (Tese do Tema 1.099, STF, ARE 1255885/MS, Julgamento:
14/08/2020,
Publicação: 15/09/2020).

A decisão da Suprema Corte dá unidade ao direito e assegura a universalidade mediante a formação de precedente, sendo certo que constitui evidente arbitrariedade o seu descumprimento.

Nesta perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se em posição contrária aos citados dispositivos, pois o fato gerador do ICMS não é a mera circulação física de mercadorias ou do simples transporte do bem sem mudança de titularidade, mas a efetiva circulação econômica, com a transferência de propriedade do bem, sua tradição com finalidade de obtenção de lucro.

Sobre o tema, as jurisprudências deste Egrégio Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - TRANSPORTE DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE E SEM ATO MERCÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

TEMA Nº 1.099 - REPERCUSSÃO GERAL -

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA semovente RATIFICADA.

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1050597-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ICMS EM TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.” (TJ-MT 10123064320218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2022)

2. Recurso desprovido, sentença ratificada. (N.U 1001437-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Em síntese, encontra-se consolidado o entendimento no sentido da não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, o que ocorre no presente feito, pois consta dos autos a Guia de Trânsito Animal – GTA, bem como da cobrança de ICMS da respectiva operação de transferência de semoventes entre estabelecimentos de propriedade do Apelado.

Com essas considerações, consigno que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos do Reexame Necessário, por conseguinte, em consonância com as jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença que concedeu a segurança.

Em decorrência do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, para manter a segurança concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022